Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704509-76.2024.8.07.0015 RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. ART. 94, II, DA LEI N. 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretação da falência da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para decretação da falência da parte ré/apelada, com fundamento no artigo 94, II, da Lei n. 11.101/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se não ultimadas as providências para verificação da viabilidade da compensação de dívidas requerida no feito executivo de origem, não se evidencia configurada a hipótese ensejadora da decretação de falência prevista no artigo 94, II, da Lei n. 11.101/2005, cuja intepretação deve ser calcada no princípio da preservação da empresa. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 94 da Lei 11.101/2005, sustentando ser devida a decretação de falência da recorrida, ao argumento de que caracterizada sua insolvência, vez que “figura como executada por quantia líquida e, entretanto, não efetuou o pagamento, não realizou depósito e tampouco indicou bens à penhora suficientes à satisfação do crédito”. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 94 da Lei 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74438398): A fim de corroborar seu pedido juntou aos autos certidão extraída da execução individual movida na origem sob n. 0704736-50.2020.8.07.0001, na qual certificada a existência de crédito em seu favor no importe de R$ 3.867.484,37 (três milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), tendo sido certificado também que até a data da expedição da certidão (03/09/2024) ainda não tinha ocorrido o pagamento do débito nem a nomeação de bens suficientes para pagamento da dívida (ID 70775560). Em sua defesa, a parte ré alega ser credora de quantia superior ao crédito da parte autora, motivo pelo qual considera cabível a compensação de dívidas, com fundamento nos artigos 368 e 369, do Código Civil. De igual maneira, a fim de subsidiar sua argumentação, juntou a estes autos certidão (ID 70775649), na qual comprova ser credora da parte autora em montante que perfaz a quantia (atualizada até 17/07/2024) de R$17.000.183,39 (dezessete milhões, cento e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). Não obstante a parte autora/apelante sustente a impossibilidade da referida compensação, tal hipótese não foi afastada de forma peremptória pelos juízos onde processadas as mencionadas execuções. Da análise da execução movida pela parte autora sob n. 0704736-50.2020.8.07.0001, observa-se, requerida a compensação, o juízo determinou que se aguardasse deliberação nos autos de n. 0705909-41.2022.8.07.0001, onde também requerida igual medida. Observa-se, portanto, que está pendente deliberação dos juízos em que processadas tais execuções quanto à possibilidade de compensação requerida, o que inviabiliza pedido falimentar calcado na execução frustrada. Como sabido, um dos princípios regentes da lei de recuperação e falência é o princípio da preservação da empresa, que orienta uma atuação judicial voltada a assegurar a continuidade do desempenho da função econômico e social da sociedade empresária se verificada condições para sua viabilidade. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002